Tribunal: TJMT
Processo: 1038434-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038434-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO - CPF: 017.389.061-08 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1038434-71.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Banco Santader (Brasil) S.A.

Apelado
: Hayner Guimarães Mattos Damião.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – REVEL

– PRECLUSÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Inteligência do art. 508, do CPC.

In casu, se a compensação de valores não foi objeto de análise na fase de conhecimento, mormente em razão da revelia, não cabe trazer essa discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1038434-71.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Banco Santader (Brasil) S.A.

Apelado
: Hayner Guimarães Mattos Damião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santader (Brasil) S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10 Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Hayner Guimarães Mattos Damião, julgou o processo extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre afirmando que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, uma vez que houve excesso de execução, cabendo ao credor, como incontroverso, somente o valor de R$ 31.155,62. Aduz que o ordenamento veda o enriquecimento sem causa, podendo tal medida ser revista, inclusive, na fase de cumprimento de sentença. Entende que deve ser considerado na apuração do
quantum
devido, a devolução em dobro de todos os valores debitados dos proventos da parte autora; correção do dano material pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso; dano moral no valor de R$ 5.000,00; correção do valor do dano moral, pelo INPC,desde o arbitramento, mais juros de 1% ao mês, a partir da citação; e atualização do saldo credor com base na correção monetária pelo IGP-M desde a última movimentação da fatura.

Diante disso, defende a necessidade de que a sentença seja cassada para a devida análise da peça impugnativa, por não ter enfrentado a impugnação apresentada. Subisidiariamente, requer o julgamento da impugnação aos cálculos apresentados sob o aspecto da teoria da causa madura.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 222429194).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1038434-71.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Banco Santader (Brasil) S.A.

Apelado
: Hayner Guimarães Mattos Damião.

V O T O

Cinge-se dos autos que Hayner Guimarães Mattos Damião moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repretição de indébito c/c indenização por dano moral contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., atualmente incorporado pelo recorrente Banco Santander (Brasil) S.A.

O feito tramitou sem a participação da parte ré, sendo decretada sua revelia (id. 222428799).

Após regular tramitação dos autos, a d. magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação contratual do cartão de crédito entre as partes e, consequentemente, indevido os descontos realizados na folha de pagamento do autor, condenando o réu a devolver em dobro todos os valores debitados dos proventos, devidamente comprovados em liquidação da sentença, corridigos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso. Ainda, condenou a indenizar o dano moral causado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação (id. 222429151).

Iniciado o cumprimento de sentença, o devedor manteve-se inerte, motivo pelo qual determinou-se a penhora
online
das contas do executado (id. 222429162).

O Banco Santander (Brasil) S.A. compareceu aos autos, apresentando impugnação, sob o argumento de excesso de execução (id. 222429172).

Determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, apurou-se o excesso de execução no importe de R$ 42.311,79 (quarenta e dois mil trezentos e onze reais e setenta e nove centavos) – id. 222429182.

O credor/apelado concordou com os cálculos, reconhecendo como devido o valor de R$ 58.560,08 (id. 222429184).

O Banco executado, por outro lado, apresentou impugnação aos cálculos da contadoria, sob o fundamento de que não houve compensação de valores. Afirma que o contador não levou em consideração os valores transferidos via TED, à conta de titularidade do autor, totalizando R$ 5.721,58 e que deveriam ser abatidos do montande de R$ 58.560,08, sob pena de configurar enriquecimento ilícito (id. 222429185).

Na sequência, a douta magistrada
a quo
proferiu sentença sob o fundamento de que a matéria discutida encontra-se preclusa, uma vez que o devedor não apresentou defesa no momento oportuno, sendo decretada sua revelia, não comprovando que houve qualquer transferência ao exequente. Assim, julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II do CPC.

Inconformado, o Banco Santander (Brasil) S.A. recorre.

Pois bem.

In casu
, em que pese as alegações do recorrente, adianto que no presente caso, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente a compensação de valores estão cobertas pela
preclusão, agindo com acerto a douta magistrada. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Nesta senda, incabível a discussão intentada pelo recorrente, posto que tal matéria já foi alcançada pelo manto da coisa julgada, sendo defeso ao juízo decidir questões já decididas relativas à mesma lide e vedado à parte discutir, no curso do processo, questões a cujo respeito se operou a preclusão.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para constatar que o apelante foi revel, não arguindo a matéria no momento oportuno, deixando escoar o prazo para apresentar sua defesa.

Aliás, é o que dispõe o art. 508 do CPC: “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

Assim, resta incontroverso que a matéria de compensação de valores não foi alegada e sequer apreciada pelo juízo no momento oportuno, restando preclusa a possibilidade de discutir tal direito apenas na fase de cumprimento de sentença.

A propósito, segue julgados nesse mesmo sentido, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO ANTERIOR À SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Na fase de cumprimento, a impugnação poderá versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença.

2. In casu, embora houvesse crédito preexistente à sentença, a compensação não foi deduzida na contestação. Em razão da preclusão consumativa, revela-se incabível agitar por intermédio de impugnação a compensação de créditos. 3. Agravo Regimental Improvido
.
”
(AgRg no Ag n.o 1276092/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, j. em 07.12.2010 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA E
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO. TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. HIPÓTESE DO ART. 525, § 1o, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO CARACTERIZADA. FATO NÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEMAIS RAZÕES DE RECURSO PREJUDICADAS.SENTENÇA ANULADA.RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, admite-se, na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de causas modificativas ou extintivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença, o que, todavia, não se verifica na hipótese.
(TJPR, RAC n.o 0001703-45.2020.8.16.0130/2, 2a Câmara Cível, Rel. Des,: Stewalt Camargo Filho, j. em 10.03.2023 - destaquei).

Nesse ponto, andou bem a magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Sem delongas. Vê-se que no caso dos autos, o executado pretende a compensação dos valores, supostamente, depositados na conta da parte exequente quando da celebração do contrato, ou seja, trata-se de matéria que deveria ter sido arguida em sede de contestação, o que não fora feito, já que devidamente citado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, pelo que foi decretada a sua revelia (id. 109571034). Além disso, não fez a comprovação de que houve qualquer transferência à parte exequente.

Por oportuno registrar que prolatada a sentença, é considerada deduzida e repelida todas as defesas que a parte poderia opor, formando, assim, título judicial perfeito e acabado e sobre o qual já se operou a coisa julgada (art. 508 do CPC), não podendo ser reanalisada por mero incidente processual (exceção, impugnação, etc.).

Por outro lado, analisando o cálculo de id. 149121791, observa-se que o contador judicial corrigiu corretamente o valor da condenação e concluiu pelo excesso de execução de R$ 42.311,79 (quarenta dois mil, trezentos e onze reais e setenta e sete centavos), assim homologo o cálculo judicial, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, pelo excesso supracitado.

No mais, considerando os valores depositados nos autos, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado ou havendo renuncia ao prazo recursal pelas partes, expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento do valor de R$ 58.560,08

(cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos), que deverá ser corrigido pela poupança até a data do levantamento. Após, expeça-se outro alvará em

favor do executado, para levantamento de toda a quantia de toda quantia remanescente devidamente atualizada.”
(id. 222429187).

À vista disso, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada na espécie, não havendo reparo a ser feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024